Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709760-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Martins Cardoso Embargados: César Júnio da Silva Baltazar dos Reis Fernandes Hiltomar da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Martins Cardoso contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 74536271). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator